Tribunal: TJBA
Processo: 8008682-47.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8008682-47.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: FERNANDO MORAES SILVA JUNIOR Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ALB-06 APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ROUBO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RÉU PRESO EM FLAGRANTE COM O BEM DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. In casu, o recorrente foi condenado a uma pena de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157 do Código Penal. II. Não há que se falar em absolvição quando as provas carreadas aos autos ensejam a certeza autorizativa para o juízo condenatório, mormente porque a vítima reconheceu o recorrente de forma segura e inconteste nos dois momentos em que foi ouvida, além de detalhar que ele é mudo. Soma-se a isso o fato de que o réu foi preso em flagrante, minutos depois, na posse da res furtiva e de uma faca e realmente possui deficiência na fala. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n° 8008682-47.2024.8.05.0001, da Comarca de Salvador, tendo como apelante FERNANDO MORAES SILVA JUNIOR, e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER do Recurso, e no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .